Tribunal: TJPA
Processo: 0058255-66.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058255-66.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA ALVES SILVA

APELADO: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0058255-66.2014.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: FRANCISCA ALVES SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA CF. SEGURANÇA DENEGADA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do NCPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III –
In casu
,
na ação impetrada perante a autoridade de 1º grau, a apelante arguiu que é pensionista do IGEPREV desde a década de 1980. Contudo, sofre descontos mensais de contribuição recolhida ao FUNPREV, que foi criado em 2002, entendendo que não deveria recolher a contribuição, porquanto se tornou pensionista em período pretérito.

IV - O Juízo
a quo
denegou a segurança, ao fundamento de que os servidores inativos e os pensionistas contribuirão para o custeio do regime de que trata o artigo 40 da CF, esclarecendo que a impetrante sofre desconto, na realidade, em favor do FINANPREV (
art. 70 da Lei Complementar nº 051/2006
)
, havendo apenas um erro de nomenclatura no contracheque, condição que se coaduna com entendimento firmado pela Suprema Corte desta Justiça (ADI nº 3105 DF).

V – No recurso de Apelação interposto pela apelante, verifico que a exposição de direito trazida no referido apelo é mera reprodução de argumento trazido na petição inicial, não tendo sido enfrentado qualquer dos fundamentos colocado na sentença de mérito. O patrono da recorrente se limitou a trazer argumentos, os quais já haviam sido enfrentados na decisão de mérito, sem impugnar qualquer parâmetro, argumento, justificativa, fundamento, lógica ou motivo trazido na sentença.

VI - Recurso de Apelação não conhecido;

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FRANCISCA ALVES SILVA,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos autos de Mandado de Segurança interposto em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante/apelante impetrou o presente
writ
, pleiteando o cancelamento dos descontos praticados em benefício previdenciário (pensão por morte), sob a nomenclatura FUNPREV Contribuição, os quais realizados mensamente em folha de pagamento.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, alegou o impetrado que a impetrante, por força do disposto no art. 70 da Lei Complementar nº 051/2006, contribui para o Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará – FINANPREV, contribuição já considerada constitucional pelo STF, havendo apenas um erro de nomenclatura, situação que já estava, inclusive, sendo remediada na instituição, para que a nomenclatura passasse de FUNPREV para FINANPREV, ressaltando, inclusive, que a destinação do recurso estava correto.

O Ministério Público apresentou parecer conclusivo pela denegação da ordem.

O feito seguiu seu regular processamento, até que se prolatou sentença (ID 4712531) desfavorável a impetrante, nos seguintes termos:

III. Dispositivo

Diante das razões expostas, revogo a liminar anteriormente concedida e DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo.

Custas pela Impetrante.

Sem honorários (Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, c/c art. 25, da Lei 12.016/09).

Inconformada com a decisão, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação (ID 4712532).

Em suas razões recursais, a apelante repete,
ipsis literis
, os mesmos argumentos trazidos na petição de ingresso da Ação Mandamental, sem impugnar qualquer fundamento utilizado na sentença de mérito.

Intimado, o IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que a apelante, na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, arguiu que é pensionista do IGEPREV desde a década de 1980. Contudo, sofre descontos mensais de contribuição ao FUNPREV, que foi criado em 2002, entendendo que não deveria recolher a contribuição, porquanto se tornou pensionista em período pretérito.

Após a triangulação processual, o Juízo
a quo
denegou a segurança, ao fundamento de que os servidores inativos e os pensionistas contribuirão para o custeio do regime de que trata o artigo 40 da CF, esclarecendo que a impetrante sofre desconto, na realidade, em favor do FINANPREV (
art. 70 da Lei Complementar nº 051/2006)
, havendo apenas um erro de nomenclatura no contracheque, condição que se coaduna com entendimento firmado pela Suprema Corte desta Justiça (
ADI nº 3105 DF).

Entretanto, compulsando o recurso de Apelação interposto pela apelante, verifico que a exposição de direito trazida no referido apelo é mera reprodução de argumento trazido na petição inicial, não tendo sido enfrentado qualquer dos fundamentos colocado na sentença de mérito.

Ou seja, o patrono da recorrente se limitou a trazer argumentos, os quais já haviam sido enfrentados na decisão de mérito, sem impugnar qualquer parâmetro, argumento, justificativa, fundamento, lógica ou motivo trazido na sentença.

Situações semelhantes já foram enfrentadas anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes

judiciais; 3. Recurso não conhecido.
(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, publicado em 06.04.2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.
(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, publicado em 10.05.2018)”

Concluo, pois que, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022